Tribunal: TJPA
Processo: 0000645-87.2013.8.14.0136
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
: 0000645-87.2013.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
JOÃO PAULO MAGALHÃES DE SOUZA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II C/C ART. 14, INC. II DO CPB. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Diante da caracterização do recorrido como contumaz no cometimento de delitos, bem como no empreendimento de fugas, faz-se necessária a decretação da prisão cautelar em respeito da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tudo em conformidade com o art. 312 do CPP.
2. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de março de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N°: 0000645-87.2013.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
JOÃO PAULO MAGALHÃES DE SOUZA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual
,
objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que revogou a prisão preventiva do acusado
JOÃO PAULO MAGALHÃES DE SOUZA,
nos autos de ação penal pública onde respondem pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II do Código Penal Brasileiro).

Narra a denúncia, em suma, que no dia
17/02/2013
, por volta das 19hs,
o acusado desferiu, por motivo fútil, com
animus necandi
, contra a vítima José Braz de Brito, 02 (dois) golpes de faca, que provocaram na vítima inúmeras lesões
, só não alcançando seu intento em matá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o inquérito policial, a vítima estacionara seu veículo em frente ao condomínio onde estava o denunciado tendo deixado os faróis deste acesos. Em seguida, o denunciado determinou que a vítima desligasse os mesmos, avançando contra esta, com uma faca em punho, com a qual desferiu dois golpes contra a vítima, que após ser atingida no braço direito, buscou abrigo na casa de terceiros. Segundo a vítima, o denunciado a todo momento, enquanto lhe perseguia e agredia, afirmava que o mataria.

O recorrido foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida e preventiva, na qual confessou a prática delitiva.

Em
razões recursais
, o Órgão Ministerial requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão que revogou a prisão preventiva em razão da garantia da ordem pública e para que seja assegurada a aplicação da lei penal, com a revogação da liberdade indevidamente concedida.

Em
contrarrazões
,

o recorrido alega o não preenchimento dos elementos justificantes em manter a prisão preventiva do art. 312 do CPP, pugnando pelo improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a Douta Procuradora de Justiça,
DRª MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
manifesta-se pelo
provimento
do recurso, com a
revogação do benefício da liberdade indevidamente concedida ao recorrido e expedição de mandado de prisão
.

É O RELATÓRIO. SEM REVISÃO.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso em sentido estrito tem fundamentação vinculada, estando as hipóteses de cabimento elencadas no art. 581 do CPP, de modo que a interposição desta figura recursal estará sempre atrelada ao disposto no referido dispositivo legal e seus incisos.

Neste caso, o recorrente, no momento da interposição, buscou fundamento no
art. 581, V do CPP, o qual dispõe sobre a decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante.

Segundo o Ministério Público estão presentes todos os requisitos, pressupostos e condições que autorizam a segregação cautelar do recorrido pelo que deve ser restabelecida a decisão anteriormente proferida, sobretudo para assegurar a garantia da ordem pública.

A meu ver, tem razão o recorrente em sua argumentação.

A prisão preventiva é cabível quando estiverem presentes quaisquer dos requisitos do artigo 312 do CPP, ou seja, a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da Lei Penal.

No caso em análise, pode-se afirmar com base em fatos objetivos, que resta devidamente comprovada a necessidade da prisão do recorrido diante do preenchimento dos requisitos do art. 312, referente à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e à aplicação da lei.

Isto porque o recorrido já responde por outro procedimento criminal (processo nº 0000801-06.2015.8.14.0104) referente à tipificação de roubo majorado, em que agiu com violência e agressividade, estando caracterizado que é
delinquente e contumaz na prática de delitos
e, ainda, existe informações, por meio de consulta processual no site deste Tribunal de Justiça, que o
recorrido já empreendeu fuga, tendo sido recapturado em 02/02/2018.

E, no que concerne ao
modus operandi
do delito ora analisado, consta nos autos de inquérito policial que o crime pelo qual o recorrido foi preso em flagrante decorreu de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, em razão de ter desferido golpes de facas na vítima em razão desta não ter apagado os faróis de seu veículo, ocasionando grave risco de vida à vítima, ocasião em que
empreendeu fuga
, tendo
ficado foragido do sistema prisional por mais de 01 (um) ano, sendo recapturado em 27/07/2015.

Portanto, considerando que o recorrido é contumaz na prática delitos e na tentativa de se eximir da sua responsabilização penal, em razão das fugas empreendidas, necessária a
decretação de sua prisão preventiva,
como forma da
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
.

Em caso semelhante, o STJ já decidiu pela necessidade da prisão cautelar,
in verbis
:
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI
. DIVERSAS FUGAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória ou de pronúncia supervenientes não possui o condão de tornar prejudicado o
writ
em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
3. Na hipótese, ainda que afastado o fundamento de que recorrente estaria foragido, uma vez que estava preso em cumprimento pena em outra comarca, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada concretamente sua maior periculosidade do recorrente, evidenciada, especialmente, pela reiteração na prática delitiva uma vez que, conforme destacado, ostenta diversos outros registros criminais, sendo, inclusive reincidente e já tendo empreendido fuga do estabelecimento prisional por diversas vezes. Ainda, ficou consignada a gravidade concreta da conduta, ante o
modus operandi
do delito, considerando que, motivado por vingança, o agente foi até a casa da vítima e a agrediu com diversas pauladas em sua cabeça, o que ocasionou traumatismo craniano, causando sua morte. Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social, recomendando sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso ordinário desprovido
. (STJ - RHC 115.285/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019)

Vale citar trecho relevante do parecer ministerial (fls. 210):
¿(...). Mais de 07 (sete) anos se passaram após o cometimento do fato criminoso deste processo e o acusado ainda apresenta ser uma ameaça à ordem pública, sendo imprescindível a necessidade de manter, cautelarmente, preso o recorrido, considerando que a gravidade da ação ainda perturba e pode vir a causar algum dano na sociedade, considerando que possui inúmeras ações em andamento respondendo criminalmente. Dessa forma, é necessário o restabelecimento da decisão anteriormente proferida. Excelência, autorizar que o acusado fique em liberdade até o julgamento, é assumir o enorme risco de ver novamente desarrazoada a ordem pública, causando um terror, que pode ser evitado, para a sociedade, que já sofre tanto com os inúmeros problemas relacionados à segurança pública. No que tange ao periculum libertatis, esta, também, restou sobejamente comprovada pelo perigo de ocorrer novo delito. Ora, o recorrido empreendeu fugas inúmeras vezes do sistema prisional. A afirmação do magistrado ao informar que o recorrido não praticou ilícitos que demonstrem violência ou agressividade, não havendo necessidade de garantia da ordem pública é equivocada, considerando que no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. (...)¿
.

Assim, comungando com os fundamentos expostos no parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso interposto e LHE DOU PROVIMENTO
, reformando o
decisum
do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, e, em consequência,
decretar a prisão preventiva do recorrido JOÃO PAULO MAGALHÃES DE SOUZA
, determinando a expedição dos competentes mandados de prisão contra eles, tudo nos termos da fundamentação, e em observância aos preceitos legais.

É o voto
.

Belém/PA, 1º de março de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora